Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a regra do art. 200 do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 1.1. A pretensão indenizatória contra o Estado não está prescrita, uma vez que não transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da Sentença definitiva da autoria e materialidade da conduta criminosa até o ajuizamento da demanda cível.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.